Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723558-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELTON ALVES DE JESUS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente, requerendo a contagem em dobro dos dias em que estiver preso na penitenciária do Distrito Federal - PDF I, em virtude das más condições do referido estabelecimento prisional. Nomeio a il. Defensoria Pùblica para patrocinar os interesses do paciente e para verificar se idêntica pretensão foi formulada perante o Juízo da Execução. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 19:55:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator